Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS MÉDICOS. EXAMES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DA AUTORA E DOS 1o E 2o RÉUS (ORTO SUL E BRADESCO SAÚDE) DESPROVIDOS. RECURSO DO 3o RÉU (HOSPITAL SANTA LÚCIA) PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É certo que a teoria da asserção assegura que as condições da ação são verificadas em conformidade com a pertinência do relato apresentado pela parte autora com o ordenamento jurídico. Dessa forma, presentes a relação jurídica entre a autora/apelada e a parte contrária, vez que possui plano de saúde de cobertura da referida ré/apelante. Preliminar rejeitada.
2. Havendo falha na prestação do serviço, cabível a reparação do consumidor, conforme disposto no art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
3. No caso, o expert judicial, embora ressalte que as complicações existentes não podem ser atribuídas diretamente/indiretamente aos tratamentos realizados pelo cirurgião de coluna, observou, quanto às condições “Bexiga neurogênica” e “Intestino Neurogênico”, que: “houve falha na sua condução (diagnóstico precoce e tratamento específico), a qual pode, em síntese, assim ser caracterizada: não consta registro de que o diagnóstico das dificuldades urinárias e intestinais tenham sido firmados tempestivamente e não consta registro de que o cirurgião de coluna adotou tratamento voltado para estas condições ou que tenha acionado o serviço de urologia/neurologia, para conduzir o tratamento desses sintomas específicos.”
4. Havendo elemento de prova da falha na prestação de serviços e tendo sido invertido o ônus da prova em desfavor da parte ré, ora apelante, não tendo ela se desincumbido do ônus processual que lhe competia, correta a sentença que, reconhecendo a falha na prestação dos serviços e a violação aos direitos da personalidade da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser feita com base na quantidade de pedidos deduzidos na ação e na proporção de decaimento de cada parte em relação a cada pedido, não na representação monetária de cada pedido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
6. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DA AUTORA E DOS 1o E 2o RÉUS (ORTO SUL E BRADESCO SAÚDE) DESPROVIDOS. RECURSO DO 3o RÉU (HOSPITAL SANTA LÚCIA) PARCIALMENTE PROVIDO.